Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-07.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Telefonia móvel – Procedência - Alteração unilateral do plano – Hipótese em que configurada a abusividade da alteração em razão da falta de comunicação clara e expressa ao consumidor do fato – Sentença mantida no ponto - Danos morais - Não configurada hipótese de abalo emocional da parte, mas tão somente mero aborrecimento passível de

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Telefonia móvel – Procedência - Alteração unilateral do plano – Hipótese em que configurada a abusividade da alteração em razão da falta de comunicação clara e expressa ao consumidor do fato – Sentença mantida no ponto - Danos morais - Não configurada hipótese de abalo emocional da parte, mas tão somente mero aborrecimento passível de ocorrer em vida moderna – Indenização por dano moral afastada – Sentença modificada no ponto - Recurso parcialmente provido.*